Tribunal: CARF
Processo: 10940.902959/2017-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10940.902959/2017-71
ACÓRDÃO
3201-012.405 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. OMISSÃO
Demonstrado, de forma inequívoca, a ocorrência, no acórdão embargado,
de omissão, contradição ou obscuridade.
FRETES. TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS TRANSFERÊNCIA.
Cabe a constituição de crédito de PIS/Pasep e Cofins não-cumulativos
sobre os valores relativos a transporte de matérias primas, produtos
intermediários,
em
elaboração
e
produtos
acabados
entre
estabelecimentos da mesma empresa, considerando sua relevância na
cadeia produtiva.
CRÉDITO. ATIVO IMOBILIZADO. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS
NA PRODUÇÃO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO.
Geram direito a desconto de crédito com base nos encargos de
depreciação, que se tratar de bem com vida útil acima de um ano, ou custo
de aquisição de máquinas de cortina guincho, ventiladores (peças do
equipamento), bombas de inocência, lavadores e varredora de piso e
máquina de pré-limpeza e de bombas para poço, tratores, roçadeira, peça
e tinta para paletizadora, instalação elétrica para paletizadora e instalação
de aeradores.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão suscitada pela
embargante, passando a integrar o voto condutor o item "5.6 Serviços de Transporte de Cargas
Entre Estabelecimentos da Mesma Pessoa Jurídica" e para esclarecer a contradição ou
Fl. 1700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.405 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902959/2017-71
2
obscuridade quanto a máquinas e equipamentos. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3201-012.404, de 25 de julho
de 2025, prolatado no julgamento do processo 10940.902956/2017-38, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Embargos de Declaração formalizados pela Fazenda Nacional ao amparo
do art. 116 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Os Embargos foram opostos em
desfavor do Acórdão no 3201-011.357, de 20/12/2023.
Aproveito-me do relatório elaborado pelo Presidente por ocasião do exame de
admissibilidade:
INSUMO. CONCEITO. STJ. RESP. 1.221.170/PR. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
Conforme estabelecido de forma vinculante pelo Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da COFINS deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
CRÉDITO. EMBALAGEM DE TRANSPORTE
No âmbito do regime não cumulativo, independentemente de serem de
apresentação ou de transporte, os materiais de embalagens utilizados no
processo produtivo, com a finalidade de deixar o produto em condições de ser
transportado, são considerados insumos de produção e, nessa condição, geram
créditos básicos das referidas contribuições.
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. RECEITA EXCLUÍDA DA BASE DE CÁLCULO.
MANUTENÇÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 1701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.405 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902959/2017-71
3
Por falta de previsão legal, não é permitido à pessoa jurídica que exerça atividade
de cooperativa a manutenção de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e
Cofins vinculados às receitas excluídas da base de cálculo das referidas
contribuições.
CRÉDITO
SOBRE
ENERGIA
ELÉTRICA
FORNECIDA
PELA
ELETRORURAL.
IMPOSSIBILIDADE
As operações em questão não houve a incidência das contribuições, posto que, se
tratam de atos cooperativos, das receitas de venda são excluídas das bases de
cálculo das contribuições apuradas pelas cooperativas vendedora, por certo não
houve o pagamento das contribuições pela ELETRORURAL. Então, não havendo o
pagamento das contribuições do Pis e da Cofins pela cooperativa fornecedora da
energia, resta vedado o crédito para a Recorrente.
CONTRIBUIÇÕES. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. OPERAÇÕES NÃO SUJEITAS
À TRIBUTAÇÃO. VEDAÇÃO.
O art. 3o, § 2o, II, da Lei n° 10.833/03, introduzido pela Lei n° 10.865/04, veda o
crédito do valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição.
CRÉDITO. DISPÊNDIOS COM UNIFORMES E VESTUÁRIO. POSSIBILIDADE.
São considerados como insumos essenciais e relevantes à atividade econômica da
empresa os dispêndios com uniformes e vestuários utilizados na produção.
FRETES COMPRAS PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS. POSSIBILIDADE
Os fretes pagos na aquisição de produtos integram o custo dos referidos insumos
e são apropriáveis no regime da não cumulatividade do PIS e da COFINS, ainda
que o produto adquirido não tenha sido onerado pelas contribuições. Trata-se de
operação autônoma, paga à transportadora, na sistemática de incidência da não-
cumulatividade. Sendo os regimes de incidência distintos, do produto
(combustível) e do frete (transporte), permanece o direito ao crédito referente ao
frete pago.
FRETES. TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS TRANSFERÊNCIA.
Cabe a constituição de crédito de PIS/Pasep e Cofins não-cumulativos sobre os
valores relativos a transporte de matérias primas, produtos intermediários, em
elaboração e produtos acabados entre estabelecimentos da mesma empresa,
considerando sua relevância na cadeia produtiva.
CRÉDITO.
ENERGIA
ELÉTRICA.
DEMANDA
DE
POTÊNCIA.
VALORES
INDISTINTAMENTE COBRADOS DE UNIDADES CONSUMIDORAS DA ALTA TENSÃO
SEGUNDO NORMAS EMITIDAS PELA AGÊNCIA NACIONAL.
Cabe a constituição de crédito de PIS/Pasep e Cofins não-cumulativos sobre os
gastos com demanda contratada e custo de disponibilização do sistema, desde
Fl. 1702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.405 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902959/2017-71
4
que efetivamente suportados, considerando sua relevância e essencialidade ao
processo produtivo.
EDIFICAÇÕES/BENFEITORIAS. DEPRECIAÇÃO ACELERADA. CRÉDITOS. DESCONTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O desconto de créditos sobre os custos/despesas com encargos de depreciação
acelerada de bens do ativo imobilizado, utilizados nas atividades da empresa, no
prazo de 48 (quarenta e oito) meses, aplica-se somente a máquinas e
equipamentos e, no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a edificações novas e a
construções de edificações.
CRÉDITO. DESPESAS COM MÃO-DE-OBRA PESSOA FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE.
No sistema de não-cumulatividade, não geram créditos passíveis despesas com
mão-de-obra pessoa física contratadas diretamente.
CARÊNCIA PROBATÓRIA. TEORIA DA CAUSA MADURA.
Superada a carência probatória, cabível a análise das provas em segunda
instância, nos termos do art. 1013, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, se
não houver mais a necessidade de instrução probatória.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
ATIVIDADE
AGROINDUSTRIAL.
PRODUTO
FINAL
DEVIDAMENTE TIPIFICADO.
A apuração do crédito presumido previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004 é
permitida apenas às pessoas jurídicas que produzam as mercadorias de origem
animal ou vegetal mencionadas expressamente no dispositivo legal.
CRÉDITO PRESUMIDO. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. IMPOSSIBILIDADE.
Não faz jus ao crédito presumido da contribuição a pessoa jurídica que terceiriza a
sua produção (industrialização por encomenda), visto que não é essa pessoa
jurídica quem de fato produz as mercadorias, requisito essencial para fruição do
benefício.
CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA INICIAL DO CONTRIBUINTE. Conforme determinação
Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto 70.235/72, Art 165 e seguintes
do CTN e demais dispositivos que regulam o direito ao crédito fiscal, o ônus da
prova é inicialmente do contribuinte ao solicitar seu crédito.
CORREÇÃO MONETÁRIA NA APURAÇÃO DOS CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos
recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de crédito
escritural da não cumulatividade acumulado ao final do trimestre, permitindo,
dessa forma, a correção monetária inclusive no ressarcimento da COFINS e da
Contribuição para o PIS não cumulativas. Para incidência de SELIC deve haver
mora da Fazenda Pública, configurada somente após escoado o prazo de 360 dias.

Fl. 1703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.405 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902959/2017-71
5
Acordam os membros do colegiado em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário, mas desde que se trate de aquisições/dispêndios devidamente
comprovados, tributados pelas contribuições e prestados por pessoa jurídica
domiciliada no País, nos seguintes termos: I) por maioria de votos, para reverter
as glosas de créditos decorrentes da aquisição dos seguintes itens: (i) vestuários e
uniformes essenciais e relevantes na cadeia produtiva, (ii) embalagens para
transporte, (iii) serviços de transporte de bens não geradores de crédito (bens não
tributados), (iv) transporte de insumos e de produtos acabados entre
estabelecimentos da pessoa jurídica, (v) encargos de depreciação, se se tratar de
bem com vida útil acima de um ano, ou custo de aquisição de bombas para poço,
tratores, roçadeira, peça e tinta para paletizadora, instalação elétrica para
paletizadora e instalação de aeradores, vencidos os conselheiros Ricardo Sierra
Fernandes e Ana Paula Pedrosa Giglio, que negavam provimento; (II) por maioria
de votos, para reconhecer o direito ao desconto de créditos em relação a
despesas com energia elétrica relativas à demanda contratada e aos custos de
disponibilização do sistema, vencido o conselheiro Ricardo Sierra Fernandes, que
negava provimento; e, (III) por unanimidade de votos, para reconhecer o direito à
correção monetária dos créditos escriturais cujas glosas foram revertidas a partir
do 361o dia subsequente ao da protocolização do pedido. Inicialmente, após a
prolação do voto pelo Relator, o conselheiro Ricardo Sierra Fernandes propôs a
realização de diligência, proposta essa rejeitada pelos demais conselheiros.

Análise dos Requisitos Formais
O prazo para interposição de Embargos de Declaração é de 5 (cinco) dias da
ciência do acórdão embargado, conforme o § 1o do art. 116 do RICARF.
O processo foi encaminhado à PGFN em 26/02/2024, e retornou ao Carf em
01/04/2024, com os Embargos da Fazenda. De acordo com o disposto no art. 134
do RICARF, a intimação presumida da Fazenda Nacional ocorreu em 27/03/2024.
Portanto, os Embargos são tempestivos.

Exame dos Vícios Suscitados. Contornos Teóricos
Sobre os Embargos de Declaração, veja-se o que diz o art. 116 do Regimento
Interno do CARF:
116. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma.
A eventual existência dos vícios de obscuridade, contradição ou omissão,
pressupostos dos aclaratórios, deve ser cabalmente demonstrada pela parte, a
fim de oportunizar ao próprio órgão julgador suprir eventual deficiência no
julgamento da causa.
Fl. 1704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.405 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902959/2017-71
6
Cabe ressaltar que não é função dos embargos rediscutir uma mesma matéria já
discutida ou alterar o que foi decidido, salvo se há decorrência imediata em vista
de omissão de matéria determinante ou contradição entre os fundamentos do
acórdão e seu resultado.
Confira-se nesse sentido:
STJ – Embargos. Decl. no Recursos em MS Edcl no RMS 6510/MG 1995/0065405-9
(e muitos outras decisões iguais).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.FINALIDADES INFRINGENTES. OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NÃO SE PRESTAM PARA MODIFICAR O JULGADO, SALVO SE ISSO
DECORRE IMEDIATAMENTE DO SUPRIMENTO DE ALGUMA OMISSÃO OU DA
ELIMINAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
A omissão de matéria determinante pode ser ainda configurada quando se
demonstre premissa fática equivocada. Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. ERRO MATERIAL. ARTIGO 535
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. I - O fundamento do acórdão erigido sobre uma
premissa fática equivocada constitui erro material a ensejar o acolhimento dos
embargos de declaração para a correção do julgado, atribuindo-lhe efeitos
modificativos. [...] Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos,
para negar provimento ao agravo interno. (EDcl no AgRg nos EDcl no REsp
659.484/RS, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em
28/06/2007, DJe 05/08/2008)”
Por outro lado, não há omissão quando o colegiado chegou à sua conclusão com
motivos suficientes. Veja-se:
"O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar
(enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.
Assim, mesmo após a vigência do CPC, não cabem embargos de declaração contra
a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de
infirmar a conclusão adotada.
STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora
convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585)".
Passa-se ao exame das suscitações de vícios na decisão embargada.

3.1 Omissão Quanto à Fundamentação dos Serviços de Transporte de Cargas
Entre Estabelecimentos da Mesma Pessoa Jurídica
Reproduz-se o argumento da embargante no tópico:
Quanto ao “transporte de insumos e de produtos acabados entre estabelecimentos
da pessoa jurídica”, em harmonia com a ementa, constou da conclusão do julgado
o provimento:
Fl. 1705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.405 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902959/2017-71
7
Conclusão
Pelo exposto, voto em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, mas desde
que se trate de aquisições/dispêndios devidamente comprovados, tributados pelas
contribuições e prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, nos seguintes
termos:
(i) vestuários e uniformes essenciais e relevantes na cadeia produtiva;
(ii) embalagens de transporte;
(iii) serviços de transporte de bens não geradores de crédito (bens não tributados);
(iv) transporte de insumos e de produtos acabados entre estabelecimentos da
pessoa jurídica;
(v) despesas com energia elétrica a título de demanda contratada e custo de
disponibilização do sistema;
(vi) encargos de depreciação, que se tratar de bem com vida útil acima de um ano,
ou custo de aquisição de máquinas de cortina guincho, ventiladores (peças do
equipamento), bombas de inocência, lavadores e varredora de piso e máquina de
pré-limpeza e de bombas para poço, tratores, roçadeira, peça e tinta para
paletizadora, instalação elétrica para paletizadora e instalação de aeradores;
(vii) e reconhecer o direito à correção monetária dos créditos escriturais cujas
glosas foram revertidas a partir do 361o dia subsequente ao da protocolização do
pedido Contudo, da leitura do voto verifica-se que mencionada glosa não consta da
fundamentação.
Não obstante, constata-se também que, s.m.j, por um lapso, não foi incluída na
fundamentação o tópico “5.6 SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA MESMA PESSOA JURÍDICA”. Verifica-se que o voto passa
do tópico 5.5 para o 5.7.
Dessa forma, a fim de sanar o erro material/omissão constante da ausência do
tópico 5.6 no voto, que, provavelmente, fundamenta o provimento quanto ao
transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da contribuinte,
necessário seja o acórdão integrado a fim de que a União possa exercer o seu pleno
direito de defesa.
Com efeito, embora conste da ementa e do dispositivo, já transcritos, a reversão
da glosa sobre fretes no transporte de insumos e produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa, não há, no voto condutor, fundamentação para a
matéria, de modo que os autos devem retornar ao colegiado para integração.
3.2 Contradição ou Obscuridade Quanto a Máquinas e Equipamentos
A embargante procura demonstrar a existência de um descompasso entre o que
foi deferido no voto condutor e o que consta na ementa e no dispositivo, em
relação a máquinas e equipamentos. Sustenta que o voto condutor teria
concedido um provimento mais abrangente que aquele constante da ementa.
Confira-se o argumento:
Fl. 1706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.405 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902959/2017-71
8
Já no que toca aos custos de aquisição, a conclusão estampada no voto é mais
abrangente do que o provimento constante do dispositivo da ementa. Veja-se o
dispositivo da ementa e a conclusão do julgado, respectivamente:
(...)
Acordam os membros do colegiado em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário, mas desde que se trate de aquisições/dispêndios devidamente
comprovados, tributados pelas contribuições e prestados por pessoa jurídica
domiciliada no País, nos seguintes termos:
I) por maioria de votos, para reverter as glosas de créditos decorrentes da
aquisição dos seguintes itens: (...)
(v) encargos de depreciação, se se tratar de bem com vida útil acima de um ano, ou
custo de aquisição de bombas para poço, tratores, roçadeira, peça e tinta para
paletizadora, instalação elétrica para paletizadora e instalação de aeradores (...)(...)
Conclusão
Pelo exposto, voto em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, mas desde
que se trate de aquisições/dispêndios devidamente comprovados, tributados pelas
contribuições e prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, nos seguintes
termos:
(i) vestuários e uniformes essenciais e relevantes na cadeia produtiva;
(ii) embalagens de transporte;
(iii) serviços de transporte de bens não geradores de crédito (bens não tributados);
(iv) transporte de insumos e de produtos acabados entre estabelecimentos da
pessoa jurídica;
(v) despesas com energia elétrica a título de demanda contratada e custo de
disponibilização do sistema;
(vi) encargos de depreciação, que se tratar de bem com vida útil acima de um ano,
ou custo de aquisição de máquinas de cortina guincho, ventiladores (peças do
equipamento), bombas de inocência, lavadores e varredora de piso e máquina de
pré-limpeza e de bombas para poço, tratores, roçadeira, peça e tinta para
paletizadora, instalação elétrica para paletizadora e instalação de aeradores;
(vii) e reconhecer o direito à correção monetária dos créditos escriturais cujas
glosas foram revertidas a partir do 361o dia subsequente ao da protocolização do
pedido(...)
(grifos acrescidos)(...)
Verifica-se que o item vi acima transcrito abrange máquinas e equipamentos
analisados nos tópicos 5.9 e 5.11 do voto condutor do acórdão, cujos títulos,
respectivamente, são “Bens do Ativo Imobilizado – Máquinas e Equipamentos” e
“Operações Não Comprovadas”.
No dispositivo de decisão, contudo, não se encontra o provimento em relação às
máquinas e equipamentos apreciados no tópico 5.9, que constam do item vi da
conclusão do voto condutor.
Fl. 1707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.405 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902959/2017-71
9
Assim, revela-se a necessidade de esclarecimento e/ou integração, para coerência
entre o dispositivo de decisão e o voto condutor do acórdão embargado.

Com fundamento no art. 116 do RICARF, foi dado seguimento aos Embargos de
Declaração opostos pela Fazenda Nacional, para que o colegiado aprecie a matéria relativa a:
- Omissão Quanto à Fundamentação dos Serviços de Transporte de Cargas Entre
Estabelecimentos da Mesma Pessoa Jurídica;
- Contradição ou Obscuridade Quanto a Máquinas e Equipamentos.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração formalizados pela
Fazenda Nacional ao amparo do art. 116 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634,
de 21 de dezembro de 2023. Os Embargos foram opostos em desfavor do Acórdão
no 3201-011.356, de 20/12/2023.
Conforme despacho de admissibilidade, deve o colegiado apreciar a matéria
relativa à omissão quanto à fundamentação dos serviços de transporte de cargas
entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica e contradição ou obscuridade
quanto a máquinas e equipamentos.
Da análise do acórdão embargado, constata-se que de fato embora conste da
ementa e do dispositivo, já transcritos, a reversão da glosa sobre fretes no
transporte de insumos e produtos acabados entre estabelecimentos da empresa,
não há, no voto condutor, fundamentação para a matéria.
Dessa forma, a fim de sanar a omissão suscitada pela embargante, passa integrar
o voto condutor o item 5.6 Serviços de Transporte de Cargas Entre
Estabelecimentos da Mesma Pessoa Jurídica, nos seguintes termos:
5.6 Serviços de Transporte de Cargas Entre Estabelecimentos da Mesma Pessoa
Jurídica
Conforme consta do Despacho decisório, não foi reconhecido o direito creditório
relativo aos gastos com transporte de insumos e de produtos acabados ou em
elaboração entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, de acordo com
entendimento manifestado na Solução de Divergência Cosit no 26/2008 e na
Solução de Consulta Cosit no 99.018/2017.
Fl. 1708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.405 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902959/2017-71
10
Alega a Recorrente que a autoridade fiscal entendeu equivocadamente que houve
movimentação de produto acabado entre estabelecimento da mesma pessoa
jurídica, sendo que o que efetivamente ocorreu foi a movimentação de matérias
primas entre as unidades industriais e de beneficiamento da manifestante.
Afirma que o laudo do processo produtivo anexado à manifestação comprova que
não se trata de deslocamento de produto pronto para comercialização, mas sim,
de insumos que serão utilizados em alguma das unidades de beneficiamento de
sementes, fabricação de rações, abatedouro e laticínio.
Sendo assim, os fretes na transferência de matérias primas entre
estabelecimentos, essenciais para a atividade do sujeito passivo, eis que
vinculados com as etapas de industrialização do produto e seu objeto social,
devem ser enquadrados como insumos, nos termos do art. 3o, inciso II, da Lei
10.833/03 e art. 3o, inciso II, da Lei 10.637/02.
Portanto, as glosas devem ser revertidas.
Relativamente a contradição ou obscuridade quanto a máquinas e equipamentos
apontada pela embargante, da análise do acórdão embargado, de fato, constata-
se existência de um descompasso entre o que foi deferido no voto condutor e o
que consta na ementa e no dispositivo.
Assim, considerando que o voto condutor deu um provimento mais abrangente
que aquele constante da ementa e dispositivo, passa a integrar a ementa e
dispositivo do acórdão embargado:

CRÉDITO. ATIVO IMOBILIZADO. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA
PRODUÇÃO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO.
Geram direito a desconto de crédito com base nos encargos de depreciação, que se
tratar de bem com vida útil acima de um ano, ou custo de aquisição de máquinas
de cortina guincho, ventiladores (peças do equipamento), bombas de inocência,
lavadores e varredora de piso e máquina de pré-limpeza e de bombas para poço,
tratores, roçadeira, peça e tinta para paletizadora, instalação elétrica para
paletizadora e instalação de aeradores.
(...)
Acordam os membros do colegiado em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário, mas desde que se trate de aquisições/dispêndios devidamente
comprovados, tributados pelas contribuições e prestados por pessoa jurídica
domiciliada no País, nos seguintes termos:
I) por maioria de votos, para reverter as glosas de créditos decorrentes da
aquisição dos seguintes itens: (...)
(v) encargos de depreciação, que se tratar de bem com vida útil acima de um ano,
ou custo de aquisição de máquinas de cortina guincho, ventiladores (peças do
equipamento), bombas de inocência, lavadores e varredora de piso e máquina de
Fl. 1709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.405 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902959/2017-71
11
pré-limpeza e de bombas para poço, tratores, roçadeira, peça e tinta para
paletizadora, instalação elétrica para paletizadora e instalação de aeradores.

Assim, ante o exposto, acolho os Embargos de Declaração, sem efeitos
infringentes, para sanar a omissão suscitada pela embargante, passando integrar
o voto condutor o item 5.6 Serviços de Transporte de Cargas Entre
Estabelecimentos da Mesma Pessoa Jurídica e esclarecer a contradição ou
obscuridade quanto a máquinas e equipamentos.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de acolher os Embargos de
Declaração, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão suscitada pela embargante, passando a
integrar o voto condutor o item "5.6 Serviços de Transporte de Cargas Entre Estabelecimentos da
Mesma Pessoa Jurídica" e para esclarecer a contradição ou obscuridade quanto a máquinas e
equipamentos.
Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 1710
DF CARF MF
Original